Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726115-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GASTAL RIPOLL AGRAVADO: THIAGO GONCALVES CARLOS, ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES, M. C. G. JUNQUEIRA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Gastal Ripoll contra decisão assim vazada (ID 97732906 dos autos de origem): Vistos, etc. O presente cumprimento provisório de sentença foi instaurado para o pagamento ao autor de pensão civil mensal, item 'e' da sentença proferida no bojo da ação no 0700366-62.2019.8.07.0001, o que vem sendo pago com regularidade por THIAGO GONÇALVES CARLOS. Agora pugna o exequente pelo cumprimento provisório de parte distinta da sentença, constante do item 'c', para o custeio em proveito do autor das "despesas médicas necessárias ao seu tratamento até o final da convalescença, entre os quais, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência psiquiátrica, psicológica e acompanhamento neurológico". Observa-se da sentença proferida que esta não estabeleceu os valores, apenas determinou o custeio dos tratamentos necessários à recuperação. Os próprios tratamentos constantes da sentença são exemplificativos. No caso a sentença é ilíquida e demanda liquidação e como é necessário provar fato novo, verbi gratia, os tratamentos necessários e seu custo, é necessário aparelhar liquidação de sentença pelo procedimento comum. Não é possível cumular tal liquidação com este cumprimento em razão da diversidade de procedimentos, de forma que deve ser proposta em autos apartados. Nos presentes, aguarde-se a comprovação pelo executado do pagamento das parcelas subsequentes. Alega o agravante, em síntese, que, em sede de sentença, o valor de 5 (cinco) salários-mínimos outrora objeto de cumprimento provisório foi dividido em dois pontos: (i) 1 (um) salário-mínimo para custeio de despesas de subsistência e (ii) custeio de despesas médicas mensais. Sendo assim, argumenta que, diferentemente do que sustenta a decisão agravada, não se trata de tentativa de cumprimento de ponto diverso da sentença, mas da mesma decisão provisoriamente executada desde o início. Alega que “o que faz a r. decisão agravada é escolher a possibilidade de execução da pensão mensal em 01 salário-mínimo, o que, comparativamente à decisão liminar, beneficia o agravado, e não do custeio médico, impondo prejuízo ao agravante e grave ameaça à sua recuperação.” Aduz que é totalmente impraticável que, a cada mês, seja compelido a instaurar novo procedimento de liquidação de sentença para que tenha seus gastos médicos ressarcidos. Acrescenta que a necessidade de liquidação prévia dos valores gastos a título de despesas médicas impossibilita o próprio tratamento, o que pode causar danos físicos e psicológicos irreparáveis. Por fim, afirma que o julgado é liquidável por meros cálculos. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado aos agravados o custeio das despesas médicas, fixadas na própria r. sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 28128893 – p. 51/52). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora agravante (processo no 0700366-62.2019.8.07.0001), objeto de cumprimento provisório (processo no 0724600-11.2019.8.07.0001), determinou à parte demandada o pagamento de 5 (cinco) salários-mínimos mensais até o julgamento definitivo da lide, tendo em vista a incapacidade laborativa do agravante e os gastos decorrentes das sequelas sofridas. Confira-se (ID 42848811 dos autos de origem): De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Assim, tendo em vista todos os documentos juntados aos autos, vislumbro perigo de dano, e probabilidade do direito do Autor, de modo que restam demonstrados, de plano, os requisitos necessários à concessão da medida pretendida. Justifica-se a tutela ante o estado do Autor no qual comprova mediante os documentos juntados aos autos as sequelas físicas e neurológicas incuráveis, que acabam por impossibilitar o exercício de atividade laborativa, de modo a cessar seus ganhos, além do aumento de seus gastos tendo em vista as sequelas advindas do atropelamento sofrido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela pleiteado para determinar aos Requeridos o pagamento de cinco salários mínimos mensais, conforme requerido, até o julgamento definitivo da lide. (grifo nosso) Ocorre que, percorrido o itinerário procedimental, sobreveio sentença cujo dispositivo ostenta a seguinte redação (ID 76349913 dos autos de origem): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na petição inicial, para CONDENAR o Réu Thiago Gonçalves Carlos a: a) pagar ao Autor, a título de danos materiais emergentes, as seguintes quantias: R$ 4.798,00, mais R$ 90,00, pelo conserto da bicicleta; R$ 1.959,00 para a aquisição de novos equipamentos de segurança; 46,67% do valor do curso obtido de Tech Treinamentos e Ensino à Distância (id 27444179, pag. 1); R$ 320,00 pagos à cathedra Competências Profissionais; R$ 259,80 pela aquisição de ducha e desviador necessários à adaptação da vítima; R$ 413,02, R$ 251,74, R$ 159,48, R$ 234,36 gastos com remédios receitados pelos profissionais médicos; R$ 3.600,00 pelas sessões de fisioterapia; R$ 2.000,00 pelas sessões de reabilitação neuropsicológica; R$ 240,00 em razão do documento de id 27444277, pag. 11; R$ 350,00 pela consulta fisioterápica. Os valores acima serão corrigidos pelo INPC, de cada desembolso, e com juros de mora de 1%, contados da citação. b) custear ao Autor as cirurgias estéticas dos orçamentos de ids 27444235, pags. 1 a 9, observados para cada tipo de procedimento o orçamento de menor valor. c) custear em proveito do Autor às despesas médicas necessárias ao seu tratamento até o final da convalescença, entre os quais, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência psiquiátrica, psicológica e acompanhamento neurológico. d) pagar ao Autor R$ 100.000,00 a título de danos morais e estéticos, com atualização monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente. e) pagar ao Autor, desde 11/03/2017, pensão civil mensal, no valor equivalente a 1 salário mínimo. Sobre as parcelas vencidas e ainda não pagas, incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento. Para garantia do pagamento da pensão, deverá ser constituído capital garantidor da obrigação, nos termos da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, modifico a decisão sob id 30138647, para reduzir o pensionamento mensal ao valor equivalente a 1 salário mínimo. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pelas partes, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 40% para o Autor e 60% para o Réu Thiago Carlos, dada a sucumbência recíproca. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. (grifo nosso) Por oportuno, vale destacar o seguinte excerto da fundamentação adotada pelo sentenciante: Como se observa, resta claro que o Autor sofreu lesões à sua integridade física e psíquica; o tratamento já realizado foi necessário e há indicação de continuidade (manutenção de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência psiquiátrica, psicológica, acompanhamento neurológico). Resta claro, também, que ainda não é possível dizer que o Autor está apto para o exercício da profissão. Segundo o perito, caso o mesmo venha a ser admitido, necessário que se aguarde o prazo de 06 meses. Portanto, o pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil é direito do Autor, correspondente à importância do trabalho para o qual o mesmo encontra-se, ao menos por ora, impossibilitado. No caso sob exame, o Autor relatou na petição inicial que ainda não havia ingressado de forma fixa no mercado do trabalho. Relatou que ganhava em torno de R$ 3.000,00 por mês, mas não observo prova a respeito nos autos. Desse modo, a pensão devida ao Autor deverá ser fixada em valor correspondente a 1 salário mínimo por mês. Com efeito, a sentença modificou os termos da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos da ação de conhecimento para impor, nesse particular, o pagamento de indenização sob duas vertentes: pensão no valor certo de 1 (um) salário mínimo, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, e (ii) despesas com tratamento multidisciplinar, cujo valor mensal se desconhece. Ora, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” Isso porque a decisão liminar é temporária, dependendo de confirmação por sentença de mérito. No caso, consoante exposto, houve a modificação da decisão proferida em tutela de urgência, pois o pagamento mensal de 5 (cinco) salários-mínimos outrora fixado à título de pensão e despesas com tratamento, foi reduzido para 1 (um) salário mínimo e direcionado exclusivamente ao pagamento de pensão civil, de sorte que os valores despendidos com tratamento médico, físico e psíquico devem ser objeto de liquidação. Registre-se que a decisão agravada, ao consignar que o item “c” do dispositivo da sentença demanda liquidação, a ser proposta em autos apartados, encontra-se em absoluta consonância com o estatuto processual, que assim reza: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (grifo nosso) Aliás, os recibos de pagamento e notas fiscais juntados pelo agravante aos IDs 97650260, 97650261, 97650263, 97650264, 97650265, 97650266 e 97650267 dos autos de origem (educador físico, fisioterapeuta, terapeuta, nutricionista, psiquiatra, farmácia e suplementação) demonstram os tratamentos necessários e seus custos. E, nos termos do §2o do artigo supracitado, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Nesse contexto, não há que se falar em escolha da pensão ou do custeio médico, como argumentado nas razões recursais, mas, sim, em observância do procedimento processual correto, sem qualquer prejuízo ao agravante e/ou ameaça à sua recuperação. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora